Tribunal: TJSP
Processo: 1517674-48.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000121926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517674-48.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
KAICK FREIRE SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso ministerial e deram parcial provimento ao recurso defensivo para fixar o
regime aberto, vencido o relator sorteado, que provia parcialmente ambos os recursos.
Fará declaração de voto parcialmente vencedor o revisor, Des. Péricles Piza.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517674-48.2019.8.26.0228
Apelante/Apelado: Kaick Freire Santos
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 24.615 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo, Kaick Freire Santos foi condenado como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a 02 anos e 06 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 250 dias-multa, no piso, substituída a pena
carcerária por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de
um salário mínimo, concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 109/115).
Inconformados, o Ministério Público e o réu apelaram.
O “Parquet” requer a majoração das penas, a aplicação do
regime inicial fechado e o afastamento das sanções restritivas de direito (fls. 126/133).
O réu busca a redução das penas pela aplicação, em grau
máximo, com base no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, a mitigação do regime prisional
e a substituição da pena carcerária por restritivas de direito (fls. 143/154).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento apenas do recurso Ministerial.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 22 de julho de 2019,
por volta de 11h55min, na Rua São Felipe, no 50, Comarca de São Paulo, Kaick Freire
Santos trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 194 porções de maconha,
pesando 271,58g, 89 porções de cocaína, pesando 29,2g, e 52 porções de “crack”,
pesando 6,8g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada no auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame químico-toxicológico (fls.
11, 12/15 e 101/104).
A autoria também é incontroversa.
Silente no inquérito, em audiência o réu negou a
traficância e a propriedade das drogas apreendidas, alegando que apenas “empinava
pipa” com seu irmão. Alegou que os policiais estavam com uma pochete nas mãos e o
acusaram, injustamente. Negou, ainda, ser usuário de drogas (fls. 04 e mídia).
Na delegacia, os policiais militares Kleser Camargo
Oliveira e Rodrigo Fernandes Poentes relataram estar em patrulhamento de rotina,
quando dois indivíduos avistaram a viatura e empreenderam fuga, mas o réu foi preso.
Revistado, encontraram com Kaick duas pochetes contendo maconha, cocaína e
“crack”. Afirmaram que ele permaneceu calado durante a abordagem (fls. 06/07 e
mídia).
Em audiência, os policiais esclareceram que o réu tentou
dispensar a pochete com drogas, mas não obteve êxito. Não encontraram dinheiro com
ele. Afirmaram que o local é conhecido pelo tráfico de drogas, entretanto, não
visualizaram atos de mercancia (mídia).
Nesse contexto, embora o réu tenha negado os fatos
narrados na denúncia, ele foi surpreendido pelos agentes públicos, em via pública, com
mais de trezentas porções de maconha, cocaína e “crack”, pesando 307,58g, quantidade
obviamente incompatível com a posse para consumo pessoal, que ele também negou,
sendo inviável a pretendida absolvição.
Nesse aspecto, importante registrar que o tráfico de drogas
é delito de natureza permanente, sendo desnecessário, para a tipificação das condutas
descritas no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, que o réu seja flagrado em atos de
venda, como alegou a defesa.
Quanto à dosimetria, as penas merecem pequeno reparo.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas no mínimo
legal, por serem favoráveis as circunstâncias judiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na etapa seguinte, ausentes causas agravantes, a atenuante
da menoridade relativa não pode influir no cálculo, a teor do disposto na súmula no 231
do STJ.
Entretanto, por ser primário, de bons antecedentes e o
conjunto probatório em exame não revelar o profissionalismo do réu no comércio ilegal,
reduzo as penas de um sexto, com base no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, pela
quantidade de drogas apreendidas (307g de maconha, cocaína e “crack”), em atenção ao
princípio Constitucional da individualização da pena, afastando-se a redução de metade,
aplicada na sentença, como pleiteou a Acusação.
Assim, recalculadas, as sanções totalizam 04 anos e 02
meses de reclusão e 416 dias-multa, no piso, o que permite o afastamento das penas
substitutivas, nos termos do artigo 44, I, do CP.
Finalmente, por ser primário e tendo em vista o
“quantum” da pena privativa de liberdade, defiro o regime semiaberto de prisão,
suficiente para a justa reprovação da conduta.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento
aos recursos para majorar as penas do réu para 04 anos e 02 meses de reclusão, em
regime semiaberto, e 416 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.105
Apelação Criminal no 1517674-48.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Kaick Freire Santos
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCEDOR
I Ousei, data maxima venia, divergir do eminente Relator
Sorteado, Desembargador IVO DE ALMEIDA, o que faço respeitosamente.
II Ao meu sentir, é adequada a manutenção do redutor do
artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, na fração de 1/2 (metade), tal como efetuado
pelo magistrado de primeiro grau.
Isso porque a quantidade de drogas não se revelou ínfima,
mas, também, não é vultosa a ponto de justificar a aplicação da fração mínima de
1/6 (um sexto). Em sendo assim, a concessão do privilégio no quantum
intermediário se mostra mais acertada à espécie.
Desta feita, a pena permanece inalterada em 02 (dois) anos e
06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dias multa, no piso, mantida a substituição da carcerária por restritivas de
direitos, nos termos efetuados pelo juízo a quo.
Entendo possível, ainda, a atenuação do rigor carcerário
para o inicial aberto em caso de descumprimento, haja vista a quantidade de
pena imposta, inferior a quatro anos, a primariedade do réu e o entendimento dos
Tribunais Superiores.
III - Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
apelo ministerial, e dá-se parcial provimento ao recurso defensivo, para
atenuar o rigor carcerário para o regime inicial aberto, mantida, no mais, a r.
sentença.
PÉRICLES PIZA
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
IVO DE ALMEIDA
FE6ACF9
5
6
Declarações de
Votos
PERICLES DE TOLEDO PIZA JUNIOR
11EEE74C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1517674-48.2019.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.